Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARMANDO FERNANDO MATOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, diante da sentença proferida no mandado de segurança de origem, se o Agravante não demonstra a impropriedade da decisão.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO ART. 118 E SEGUINTES – ESPECIFICADAMENTE, O ART. 120, §2o, DO CPP, quando dispõe em caso de terceiro de boa-fé o bem poderá ser devolvido desde que provado - conforme o caso em tela; violação há posse dos bens – art. 106, II, da Lei Federal No 6.514/2008, especifica que não apresentando risco da infração ser cometida novamente há possibilidade de devolver o bem para o proprietário (RECORRENTE de Outro Estado – Maquinários Tem Destino Diverso do Estado da Apreensão); e, violação da segurança jurídica – evidencie que o desenrolar é viciado. Atualmente não existe uma decisão administrativa, mas há apreensão de bens foi confirmada pelo juízo singular e, mesmo não tendo o seu transito em julgado, já tem os seus efeitos sendo executados – requisito necessário para discutir os efeitos antecipados na forma retida com o preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “seja totalmente PROVIDO o RECURSO ESPECIAL para reformar o acordão recorrido, deferindo a tutela antecipada no intuito de imediatamente devolverem os maquinários ao verdadeiro proprietário, o Recorrente, e consequentemente, cessar as arbitrariedades cometidas”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “os maquinários apreendidos e em posse da Recorrida, não só ocasiona prejuízo para o Recorrente como futuramente gera ações indenizatórias em face a Recorrida pelos danos materiais cometidos. O dano material já é real para o Recorrente, atualmente os maquinários estão apreendidos por mais de 06 (seis) meses, e os bens elencados nos autos da notificação de apreensão, passaram a integrar e fazer parte do patrimônio da Recorrida – SEM O DEVIDO PROCESSO.”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça